Tribunal: TJDFT
Processo: 0701669-17.2024.8.07.0008
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEGÍTIMA DEFESA. EXAME DE CORPO DE DELITO. PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por réu condenado pelos crimes de lesão corporal e ameaça cometidos no contexto de violência doméstica contra a mulher, com base na Lei n.o 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (I) verificar a necessidade do exame de corpo de delito para comprovação da materialidade em crimes que deixam vestígios; (II) reconhecimento da legítima defesa; (III) desclassificação para vias de fato; (IV) avaliar a correção da dosimetria da pena aplicada, especialmente em relação ao percentual aplicado às circunstâncias judiciais desfavoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A palavra da vítima, nos crimes cometidos no contexto de violência doméstica, possui especial relevância e pode, quando corroborada por outros elementos de prova, ser suficiente para a condenação, conforme entendimento consolidado pelo STJ.
O exame de corpo de delito, embora seja o meio técnico preferencial para a comprovação da materialidade em crimes que deixam vestígios, pode ser suprido por outros documentos, como laudos médicos, atestados e registros hospitalares, quando ausente o laudo pericial.
Não há que se falar em desclassificação do delito de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato quando constatada a existência de marcas da agressão aferidas em fotografias.
A dosimetria da pena respeita o critério jurisprudencial de aumento de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável prevista no art. 59 do Código Penal, considerando-se o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima cominada.
Não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, quando preenchidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso improvido.
Tese de julgamento:
A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade em crimes de violência doméstica.
A materialidade do crime pode ser comprovada por outros meios quando ausente o exame de corpo de delito, desde que sejam aptos a demonstrar os vestígios da infração.
Na dosimetria da pena, é legítimo o acréscimo de 1/8 sobre a diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável prevista no art. 59, caput, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 13; 147, CP, art. 59, caput; CPP, art. 158; Lei n.o 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada: STF AgReg no HC 223.529/SP Ministro Edson Fachin; STJ, AgRg no HC n. 848.050/PR, Ministro Messod Azulay Neto; AgRg no HC n. 786.617/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz; TJDFT, AC 1924113, ApCrim 0706116-88.2023.8.07.0006, Des. Esdras Neves, AC 1914363, ApCrim 0712423-95.2022.8.07.0005, Des. : Arnaldo Corrêa Silva.